Tribunal: TJDFT
Processo: 0735987-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735987-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANTARES ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: ADAIR DE AREDA VASCONCELOS, SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA, SEVERO BENICIO DOS SANTOS, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ANTARES CLUB, RODRIGO ABDALLA FILGUEIRAS DE SOUSA, ISABEL QUARIGUAZY DA FROTA, ELIOMAR ALVES DE CARVALHO, LEONARDO DE MIRANDA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO DE CREDORES. PREFERÊNCIA. ORDEM DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CRÉDITO PREFERENCIAL. RECONHECIDO. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou seja observada a preferência de pagamento do crédito condominial, fiscal e do credor fiduciário, afastando a preferência do crédito decorrente de honorários advocatícios. 1.1. No agravo, o agravante pede a reforma da decisão agravada reconhecendo-se o seu crédito como preferencial, decorrente de honorários advocatícios, por ter caráter alimentar, em detrimento dos demais credores. 2. No caso, trata-se de agravo de instrumento visando discutir a ordem de preferência de crédito entre diversos credores, decorrente de alienação judicial de imóvel do devedor. 3. Sobre o tema, os honorários advocatícios “têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho”, nos termos do art. 85, §14, do CPC, possuindo preferência em relação a crédito decorrente de cotas condominiais, seja para efeitos de habilitação "na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial", na forma do art. 24 da Lei n° 8.906/94. 3.1. Precedente: “O col. Superior Tribunal de Justiça entende que o crédito decorrente de honorários advocatícios tem natureza alimentar e trabalhista, preferindo aos de outra natureza”. (07344468420218070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 8/2/2023). 4. Assiste razão à parte para reconhecer a preferência do crédito devido ao agravante, relativo aos honorários advocatícios, o qual deve ingressar em primeiro lugar na ordem de pagamento preferencial do concurso de credores verificado na origem. 5. Agravo provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1.225, 1.361 e 1.368-B, todos do Código Civil, e 22, 23, 25 e 26, estes da Lei 9.514/1997, suscitando a nulidade do leilão judicial, pois ela detém a propriedade fiduciária do imóvel arrematado em leilão, bem como sustentando sua preferência no recebimento do crédito na qualidade de credor fiduciário. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 1.225, 1.361 e 1.368-B, todos do Código Civil, e 22, 23, 25 e 26, estes da Lei 9.514/1997, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos dispositivos legais apontados como violados, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no REsp n. 2.113.414/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, “Esta Corte Superior tem entendido que o acolhimento do prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do CPC/2015, na via do especial, exige a indicação e o reconhecimento pelo STJ de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada, o que não se constata no caso presente.” (AgInt no AREsp n. 2.535.300/AP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009